Tribunal: CARF
Processo: 15540.000283/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000283/2009-04
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-008.606 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de maio de 2021
Recorrentes
ATNAS ENGENHARIA LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N. 103.
O Recurso de Ofício não será conhecido se o valor exonerado pela decisão de
primeira instância (tributo e encargos de multa) for inferior ao limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Aplicação da Súmula
CARF no 103.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RETENÇÕES
EFETUADAS
POR
EMPRESAS
PÚBLICAS.
ANTECIPAÇÃO. APROVEITAMENTO. DEDUÇÃO EM RELAÇÃO A
FATOS GERADORES POSTERIORES. CABIMENTO.
O art. 7o da IN SRF no 480, de 2004, autorizava que os valores retidos por
empresas públicas, nos termos do art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, poderiam
ser deduzidos do valor dos tributos de mesma espécie devidos, relativamente a
fatos geradores ocorridos a partir do mês de retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e em dar provimento ao Recurso Voluntário para excluir do valor da
COFINS relativa ao mês de setembro de 2004 o montante de R$ 10.847,75, subsistindo o
lançamento, para esse período, no valor de R$ 45.847,75.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000283/2009-04
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000283/2009-04

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recurso Voluntário (e-fls. 376 a 380) e de Recurso de Ofício
decorrentes de decisão da DRJ, proferida em 06/12/2012 por meio do Acórdão 12-51.207 - 17a
Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 359 a 365), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a Impugnação para: (a) cancelar o lançamento nos períodos de apuração 01/2004 a
05/2004; (b) excluir os períodos de apuração 07/2004, 08/2004, 11/2004 e 12/2004; e (c)
declarar que são devidos os valores remanescentes dos períodos de apuração 06/2004 (R$
10.509,64), 09/2004 (R$ 56.549,84) e 10/2004 (R$ 826,43).
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 05 contra a contribuinte em
epígrafe, relativo à diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago da
COFINS, referente aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2004, no valor
de R$ 2.234.105,27 incluído principal, multa de ofício e juros de mora calculados até
29/05/2009.
Na Descrição dos Fatos, a autoridade administrativa esclarece que:
1. Foram constatadas divergências entre os valores declarados na DIPJ e na DCTF, uma
vez que a contribuinte ofereceu à tributação em DCTF valores inferiores aos
efetivamente devidos;
2. A escrituração apresentada (livros Diário e Razão) apresenta perfeitamente
identificados quais montantes são efetivamente devidos, em oposição aos valores
declarados em DIPJ e em DCTF.
O enquadramento legal citado no Auto de Infração foi: arts. 2o, inciso II e parágrafo
único, 3o 10, 22 e 51 do Decreto 4.524/02 A base legal da multa de ofício e dos juros de
mora exigidos consta em fls.21.
A interessada, cientificada em 09/06/2009, apresentou a impugnação de fl.286 e ss.,
alegando em síntese, que:
1. A notificação do presente lançamento fiscal se fez em 09 de junho de 2009, quando já
extinto o direito da Fazenda de proceder a lançamento de ex officio da contribuição,
referente aos períodos mensais de janeiro a maio de 2004, porque homologadas,
tacitamente, as antecipações de pagamento efetivadas pela suplicante, na forma da
legislação de regência (art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional);
2. Quanto aos demais períodos, a autuação fiscal decorre de não se ter procedido à
imperiosa recomposição dos cálculos do tributo devido em cada período, com alocação
dos créditos, para compensação, das retenções ocorridas sobre as receitas da
contribuinte, particularmente aquelas efetivadas por Petróleo Brasileiro S/A –
PETROBRÁS, retenções que se fizeram sob os códigos 6147, 6175 e 6190;
3. Em verdade, na forma da lei, esses créditos devem ser considerados, para fins de
compensação, nas competências mensais relativas ao momento da efetivação das
receitas, e não por ocasião do faturamento;
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000283/2009-04

4. É cediço e inquestionável que incumbe à Autoridade Fiscal, quando do lançamento,
proceder ao determinado no artigo 142 do Código Tributário Nacional. O princípio da
verdade material que preside o processo administrativo tributário impõe que o
lançamento, atividade vinculada, se faça segundo a lei, desconsiderados os
procedimentos que, por inadvertência e inadequação, tenham sido aplicados pelo
contribuinte;
5. A Petrobrás efetivou, sob os códigos 6175, 6175 e 6190, retenções da COFINS e de
outros tributos sobre os pagamentos que fez à suplicante, como comprovam os
documentos apresentados junto com a presente, correspondendo a essa contribuição os
totais relacionados em demonstrativos, que também se juntam. Não obstante, esses
valores não foram computados nos cálculos da autuação, que, assim, estão sujeitos a
imperativa revisão;
6. Impõem-se diligências periciais para prova do alegado;
Ao final, postula pela improcedência da autuação fiscal.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-51.207 - 17a
Turma da DRJ/RJ1, resultou em uma decisão de procedência parcial da Impugnação, ancorando-
se nos seguintes fundamentos: (a) que é cabível ao caso a aplicação do disposto no § 4o do art.
150 do CTN; (b) que a declaração de compensação deve ser homologada, ou não, por parte da
fiscalização no prazo de cinco anos; (c) que ocorreu a decadência do direito de a Fazenda
constituir o crédito tributário para os períodos de apuração de 01/2004 a 05/2004; e (d) que cabe
a dedução dos valores retidos da COFINS, comprovados mediante os elementos carreados aos
autos juntamente com a Impugnação, confirmados em DIRF.
A DRJ recorreu de ofício a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
uma vez que a exoneração do crédito tributário relativo a tributo e encargos de multa superou o
valor estabelecido pela Portaria MF no 3, de 2008, vigente à época do julgamento.
Cientificada da decisão da DRJ em 07/01/2013 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 370), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 04/02/2013 (e-fls. 376 a 380),
argumentando, em síntese, que: (a) a decisão recorrida deixou de considerar a repercussão, nos
períodos de apuração subsequentes, dos saldos credores constituídos para a contribuinte, em
razão do reconhecimento e comprovação das retenções da contribuição; (b) compete à
Administração “verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido” (art. 142 do CTN), sendo irrelevante
que o contribuinte não tenha levado em consideração, em seus cálculos, por inadvertência, os
verdadeiros fatores de apuração do montante exigível; e (c) considerando a repercussão dos
saldos credores nos períodos subsequentes os valores da COFINS devidos para os meses de
junho, setembro e outubro de 2004 são, respectivamente, R$ 10.509,64, R$ 45.847,75 e R$
826,43, os quais foram regularmente recolhidos com seus acréscimos legais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Do Recurso de Ofício
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000283/2009-04

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão da exoneração de tributo e
encargos de multa no valor de R$ 1.514.690,62 (R$ 865.537,53 de COFINS + R$ 649.153,09 de
multa), inferior, portanto, ao limite de alçada de R$ 2.500.000,00, estabelecido pela Portaria MF
no 63, de 2017, que, por estar vigente nesta data, deve ser observado neste julgamento, conforme
dispõe a Súmula Carf no 103:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Dessa forma, não conheço do Recurso de Ofício.
Do Recurso Voluntário
Quanto ao Recurso Voluntário, por ser tempestivo e preencher os demais
requisitos formais de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
De acordo com a recorrente, a DRJ, ao considerar a COFINS antecipada sob a
forma de retenção na fonte pela Petrobras (confirmados pela DIRF) para o recálculo dos valores
devidos mensalmente, deixou de deduzir o saldo remanescente dos meses anteriores do valor da
COFINS devida nos meses subsequentes.
Isso, de fato, pode se observado na tabela elaborada pela DRJ, onde restam
demonstrados os valores que remanesceram do lançamento efetuado pela fiscalização:

Segundo a recorrente, se considerados os saldos da COFINS de meses anteriores,
os valores devidos são aqueles demonstrados na tabela a seguir apresentada:
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000283/2009-04

Observe-se das tabelas acima que não há divergência entre a DRJ e a recorrente
em relação aos valores da COFINS devidos para os meses de junho e outubro de 2004, mas tão
somente em relação ao valor relativo ao mês de setembro.
Para a recorrente, do valor apurado pela DRJ para a COFINS devida no mês de
setembro (R$ 56.549,84) deveria ter sido reduzido o saldo acumulado até o mês de agosto (R$
10.702,09, relativo aos meses de julho e agosto), o que totalizaria um valor de R$ 45.847,75.
A recorrente, inclusive, informa em seu Recurso Voluntário que já recolheu os
valores da COFINS que entende devidos para os meses de junho, setembro e outubro de 2004
(R$ 57.183,82 = R$ 10.509,64 + R$ 45.847,75 + R$ 826,43), com os devidos acréscimos, o que
pode ser confirmado no Darf apresentado na e-fl. 581.
Sobre a matéria, tem razão a recorrente.
O art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, ao mesmo tempo em que determina em seu
caput que os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública
federal a pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência, na fonte, da COFINS, dispõe em seu § 3o
que o valor do tributo retido será considerado como antecipação do que for devido pela contribuinte em
relação ao mesmo tributo, e, em seu § 4o, que ele poderá ser compensado com o que for devido em
relação à mesma espécie de tributo.
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social - COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito
da respectiva conta de receita da União.
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000283/2009-04

§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição.
...
§ 7o O valor da contribuição para a seguridade social - COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
Nesse mesmo sentido dispunha o art. 5o da IN SRF no 306, de 2003, vigente à
época dos fatos:
Art. 5o Os valores retidos na forma deste ato poderão ser compensados, pelo
contribuinte, com o imposto e contribuições de mesma espécie, devidos relativamente a
fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
Parágrafo único. O valor a ser compensado, correspondente ao IRPJ e a cada espécie de
contribuição social, será determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação,
sobre o valor da fatura, da alíquota respectiva, constante das colunas 02, 03, 04 ou 05 da
Tabela de Retenção (Anexo I).
O art. 7o da IN SRF no 480, de 2004, que revogou a IN SRF no 306, de 2003, a
partir de 29/12/2004, alterou a redação para esclarecer que os valores retidos poderiam ser
simplesmente deduzidos do valor dos tributos de mesma espécie devidos, relativamente a fatos
geradores ocorridos a partir do mês de retenção. E é isso que busca a recorrente.
Art. 7o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos,
pelo contribuinte, do valor do imposto e contribuições de mesma espécie devidos,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IRPJ e a cada espécie de
contribuição social, será determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação,
sobre o valor do documento fiscal, da alíquota respectiva, constante das colunas 02, 03,
04 ou 05 da Tabela de Retenção (Anexo I).
É de se esclarecer, ainda, que este Conselho já teve a oportunidade de examinar
essa mesma matéria no processo no 15540.000282/2009-51, onde se discutia o lançamento
relativo à Contribuição para o PIS/Pasep da recorrente para o mesmo período aqui examinado.
Naquele processo foi proferido o Acórdão 3302-005.664, de relatoria do Conselheiro Diego
Weis Junior, em cujo dispositivo consta a exclusão de parte do lançamento relativo ao mês de
setembro de 2004, em decorrência da dedução do saldo das retenções ocorridas em julho e
agosto do mesmo ano:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reduzir o valor principal do lançamento da contribuição ao PIS
relativa ao mês de setembro de 2004 para R$9.932,77, excluindo o valor de R$2.319,70
em decorrência da dedução do saldo das retenções sofridas em julho e agosto do mesmo
ano e não aproveitadas nos respectivos meses, vencido o Conselheiro Fenelon Moscoso
de Almeida que negava provimento ao recurso voluntário.
Dessarte, é de se excluir do valor da COFINS devido no mês de setembro de
2004, apurado pela DRJ em um montante de R$ 56.549,84, os valores da COFINS retidos e não
aproveitados nos meses de julho e de agosto de 2004 (R$ 10.702,09 = R$ 4.348,02 + R$
6.354,07), o que resulta em um valor de R$ 45.847,75.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.606 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000283/2009-04

Permanecem devidos os valores relativos aos meses de junho e outubro de 2004,
apurados pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e por dar
provimento ao Recurso Voluntário para excluir do valor da COFINS relativa ao mês de setembro
de 2004 o montante de R$ 10.847,75, subsistindo o lançamento, para esse período, no valor de
R$ 45.847,75.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital